Tribunal: TJDFT
Processo: 0004984-79.2015.8.07.0018
Órgão julgador: CARLOS PIRES SOARES NETO
Órgão colegiado: 1a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-07-30
Data de publicação: 2025-08-07

Ementa:
DIREITO TRIBUTÁRIO. APELAÇÃO CÍVEL. PRESCRIÇÃO INTERCORRENTE. ART. 40 DA LEI DE EXECUÇÃO FISCAL. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.
I. CASO EM EXAME
1.Trata-se de apelação cível interposta pelo DISTRITO FEDERAL contra sentença que reconheceu, de ofício, a prescrição intercorrente e extinguiu a execução fiscal com fundamento nos arts. 40, § 4o, da LEF, 174 do CTN, 487, II, e 924, V, do CPC.
2. A sentença considerou transcorrido o prazo prescricional quinquenal após o decurso do período de suspensão legal de um ano, sem que houvesse impulso processual útil à satisfação do crédito tributário.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
3. A controvérsia cinge-se a definir: (i) qual o termo inicial do prazo de suspensão previsto no art. 40 da Lei 6.830/1980; e (ii) se, no caso concreto, restou configurada a prescrição intercorrente.
III. RAZÕES DE DECIDIR
4. A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça, firmada no REsp 1.340.553/RS (Tema 566), estabelece que o prazo de suspensão de um ano previsto no art. 40 da LEF inicia-se automaticamente na data em que a Fazenda Pública toma ciência da não localização do devedor ou da inexistência de bens penhoráveis.
5. Findo o prazo de suspensão, inicia-se, também de forma automática, o prazo prescricional de cinco anos, sendo irrelevante a ausência de decisão judicial formal suspendendo o feito ou requerimento específico da Fazenda Pública.
6. No caso concreto, a ciência da primeira tentativa frustrada de localização de bens ocorreu em 22/07/2016, iniciando-se o prazo de suspensão, que se encerrou em 22/07/2017. A partir de então, iniciou-se o prazo prescricional, que se consumou em 22/07/2022, sem que houvesse qualquer medida eficaz de constrição patrimonial.
7. A mera formulação de requerimentos de diligências infrutíferas não é apta a interromper ou suspender o prazo prescricional, conforme entendimento consolidado do STJ.
IV. DISPOSITIVO E TESE
7. Recurso conhecido e desprovido.
Tese de julgamento:
“1. O prazo de suspensão do processo previsto no art. 40 da LEF inicia-se automaticamente na data da ciência da Fazenda Pública acerca da não localização do devedor ou da inexistência de bens penhoráveis. 2. Findo o prazo de suspensão de um ano, inicia-se automaticamente o prazo prescricional de cinco anos, sendo irrelevante a ausência de decisão judicial formal ou requerimento da Fazenda Pública. 3. A mera formulação de requerimentos de diligências infrutíferas não suspende nem interrompe o prazo da prescrição intercorrente.”
Dispositivos relevantes citados: CF/1988, art. 5o, XXXV; CTN, art. 174; LEF, arts. 40, §§ 1o a 4o; CPC, arts. 487, II, e 924, V.
Jurisprudência relevante citada: STJ, REsp 1.340.553/RS, Rel. Min. Mauro Campbell Marques, Primeira Seção, j. 12.09.2018, DJe 16.10.2018; TJDFT, Acórdão 1995084, 0037510-63.2009.8.07.0001, Rel. Des. Carlos Alberto Martins Filho, 1a Turma Cível, j. 30.04.2025, DJe 19.05.2025.